Tribunal: TJMT
Processo: 1006335-30.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006335-30.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), LUAN HENRIQUE DOS SANTOS BAREIRO - CPF: 082.125.941-57 (PACIENTE), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), GABRIELA APARECIDA SEVERINO DA SILVA - CPF: 061.469.351-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. VARIEDADE E FRACIONAMENTO DE DROGAS. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO MUNICIADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em face de decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra/MT, que, nos autos de auto de prisão em flagrante do paciente, homologou a custódia e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, após apreensão, em residência, de aproximadamente 62g de cocaína, pasta base e maconha, além de balança de precisão, material de embalagem, aparelhos celulares, dinheiro em espécie e revólver calibre .38 municiado. A impetração sustenta a nulidade da busca domiciliar sem mandado, a ilicitude das provas por derivação e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso domiciliar sem mandado judicial configurou ilegalidade apta a ensejar o reconhecimento da nulidade das provas e o relaxamento da prisão; (
ii
) estabelecer se a decisão que converteu o flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta idônea à luz dos
arts
. 312 e 315 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não comporta dilação probatória, de modo que controvérsias acerca da dinâmica do ingresso domiciliar e eventua
l
consentimento do morador
,
não pod
em
ser aprofundadas na via estreita do writ, ausente ilegalidade flagrante.

4. O Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO (Tema 280), admite o ingresso forçado em domicílio sem mandado quando houver fundadas razões, justificadas
a posteriori
, que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

5. A jurisprudência do TJMT reconhece a licitude da busca domiciliar quando lastreada em indícios concretos de flagrante delito, bem como afasta a análise aprofundada sobre validade do consentimento em sede de habeas corpus.

6. A decisão que converteu o flagrante em preventiva fundamenta-se em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a variedade e o fracionamento das drogas, a apreensão de balança de precisão, material de embalagem, dinheiro em espécie e arma de fogo municiada, evidenciando gravidade concreta da conduta.

7. A presença de arma de fogo municiada associada à mercancia de múltiplas drogas revela potencial de violência e risco de reiteração delitiva, legitimando a prisão para garantia da ordem pública.

8. A inteligência do Enunciado 25 da TCCR/TJMT autoriza a custódia cautelar quando a quantidade ou variedade de droga apreendida estiver associada a outros elementos indicativos de traficância, ainda que não se trate de volume expressivo.

9. As condições pessoais favoráveis não afastam o
periculum

libertati
s
quando o contexto fático demonstra risco concreto à coletividade, conforme orientação consolidada no Enunciado 43 da TCCR/TJMT.

10. As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da estrutura mínima de traficância evidenciada e da apreensão de arma de fogo, não havendo constrangimento ilegal na manutenção da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado por fundadas razões indicativas de flagrante delito em crime permanente, sendo inviável o aprofundamento probatório em habeas corpus”.

“A variedade e o fracionamento de drogas, aliados à apreensão de instrumentos de mercancia e arma de fogo municiada, configuram fundamentação concreta idônea para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006335-30.2026.8.11.0000

PACIENTE: LUAN HENRIQUE DOS SANTOS BAREIRO
IMPETRANTE: CAMILA MICHELON, LUCAS FISCHER LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Luan Henrique dos Santos Bareir
o,
apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra/MT, no âmbito do APF n.º 1000647-23.2026.8.11.0086, no qual foi homologada a pri
são em flagrante do paciente e convertida em preventiva.

Consoante se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 05 de fevereiro de 2026, sob a imputação, em tese, dos delitos previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006, bem como no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, após diligência policial realizada em sua residência, ocasião em que foram apreendidas diversas porções de substâncias entorpecentes, entre elas cocaína, pasta base e maconha, totalizando aproximadamente 62 gramas, além de balança de precisão, embalagens plásticas, aparelhos celulares,
quantia em dinheiro
e um revólver calibre .38 municiado.

Na impetração, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade da busca domiciliar, ao argumento de que o ingresso no imóvel teria ocorrido sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões que justificassem a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, afirmando que denúncia anônima e suposto nervosismo do morador não seriam suficientes para autorizar a diligência.

Invoca, ainda, a teoria dos frutos da árvore envenenada, pleiteando o reconhecimento da ilicitude das provas colhidas e, por consequência, o relaxamento da prisão.

Subsidiariamente, postula a revogação da custódia preventiva, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente, sua juventude e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida, ao fundamento de que, em juízo preliminar, não se vislumbrava ilegalidade manifesta, ressaltando-se que a controvérsia acerca da dinâmica do ingresso domiciliar e eventual consentimento demandaria aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, além de estarem presentes, ao menos em cognição sumária, elementos concretos a justificar a prisão cautelar.

Prestadas as informações, a autoridade apontada como coatora reafirmou a legalidade do ingresso domiciliar, consignando que a diligência se apoiou em informações prévias acerca da prática de tráfico de drogas no local, e que, ao chegarem à residência, os policiais constataram circunstâncias indicativas de flagrante delito, inclusive com apreensão de significativa quantidade de drogas fracionadas, instrumentos de mercancia e arma de fogo municiada, elementos que, a seu ver, evidenciam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e prevenção de reiteração delitiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer escrito,

manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem, sustentando que o ingresso domiciliar se harmoniza com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280, quando presentes fundadas razões de flagrante delito em crime permanente, como o tráfico de drogas, além de destacar que a quantidade e variedade dos entorpecentes, associadas aos demais elementos apreendidos, evidenciam periculosidade concreta e justificam a manutenção da prisão preventiva.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

O exame do
writ
exige, antes de tudo, que se retome o contexto fático que deu ensejo à custódia cautelar.

Consta que, no interior da residência do paciente, foram apreendidas porções fracionadas de cocaína, pasta base e maconha, totalizando aproximadamente 62 gramas de substâncias entorpecentes, além de balança de precisão, material para embalagem, aparelhos celulares, dinheiro em espécie e um revólver calibre .38 com munições intactas.

A decisão atacada, ao converter o flagrante em prisão preventiva, invocou os
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal, destacando a gravidade concreta da conduta, a quantidade e variedade das drogas, o fracionamento típico da comercialização, a apreensão de arma de fogo e o risco de reiteração delitiva, reputando inadequadas as medidas cautelares diversas.

Não se trata, portanto, de fundamentação meramente retórica ou genérica, mas de motivação ancorada em dados objetivos extraídos do próprio auto de prisão em flagrante.

A primeira tese defensiva diz respeito à alegada nulidade do ingresso domiciliar.

Sobre o ponto, é certo que a inviolabilidade do domicílio constitui garantia fundamental de estatura constitucional, mas não é absoluta.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a orientação de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente, como o tráfico de drogas.

No caso concreto, a controvérsia acerca da dinâmica do ingresso e eventual consentimento do morador demandaria aprofundamento probatório que extrapola os estreitos limites do
habeas corpus
.

Conforme já decidiu esta Corte,
“
a controvérsia quanto à validade do consentimento para entrada no domicílio demanda dilação probatória incompatível com o rito célere do habeas corpus
”.
(TJMT, N.U 1026732-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 10/10/2025).

No mesmo sentido, esta Primeira Câmara Criminal assentou que
“
a existência de fundadas razões justifica a busca domiciliar sem mandado, sobretudo quando a diligência se apoia em informações concretas e indícios reais da prática de delito, não configurando violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio
”.
(TJMT, N.U 1009227-73.2023.8.11.0045, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03/10/2025, DJE 03/10/2025).

A jurisprudência desta Corte também já proclamou que
“
o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há consentimento do morador ou situação de flagrante em crime permanente, como o tráfico de drogas
”
.
(TJMT, N.U 1018878-35.2021.8.11.0002, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 10/10/2025), e que
“
não há falar em nulidade da prisão por ilegalidade da abordagem policial quando se trata de buscas domiciliares aparentemente idônea
s
”.
(TJMT, N.U 1028306-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 10/10/2025).

Assim, ausente flagrante ilegalidade evidente, não se pode, na via mandamental, desconstituir a legalidade da diligência.

No que concerne à prisão preventiva, a análise deve recair sobre a presença concreta do
periculum
libertatis
.

A quantidade global das substâncias apreendidas, isoladamente considerada, pode não ostentar vulto extraordinário.

Todavia, o Direito Penal cautelar não se satisfaz com uma análise aritmética e estanque da massa bruta do entorpecente.

O que se examina, em sede de prisão preventiva, é o contexto fático revelado pelos autos e o significado social da conduta em seu conjunto.

E, nesse panorama, a variedade das drogas, cocaína, pasta base e maconha, o fracionamento em porções individualizadas, a presença de balança de precisão, material típico de embalagem, dinheiro em espécie e, sobretudo, a apreensão de arma de fogo municiada, compõem um cenário que transcende a ideia de pequena monta descontextualizada.

Não se está diante de um único invólucro apreendido ao acaso, mas de um conjunto de elementos que, examinados em perspectiva, revelam organização mínima para a mercancia ilícita.

A arma de fogo, nesse contexto, não é
fato
neutro, já que agrega gravidade concreta à situação,
vindo, de tal maneira, a indicar
potencial de violência associado à atividade criminosa, ampliando significativamente o risco social da conduta.

A conjugação entre drogas fracionadas e arma municiada revela não apenas disposição para comercializar entorpecentes, mas também aptidão para sustentar essa atividade mediante intimidação ou confronto armado, circunstância que projeta reflexos diretos sobre a ordem pública.

É precisamente essa leitura contextual que legitima a incidência do Enunciado 25 da TCCR/TJMT, segundo o qual a quantidade ou variedade da droga apreendida, quando associada a outros elementos indicativos de mercancia, autoriza a custódia cautelar.

A norma enunciativa não exige volume excepcional de entorpecente, mas sim a presença de circunstâncias que evidenciem profissionalidade criminosa ou inserção em dinâmica de tráfico.

A variedade das substâncias, a forma de acondicionamento e a instrumentalização da atividade por meio de balança e arma de fogo revelam, em juízo de probabilidade próprio desta fase processual, uma atuação que não se confunde com experimentação eventual ou conduta episódica.

Cumpre ainda reconhecer que o fenômeno da traficância, no cenário contemporâneo, não se limita às grandes estruturas ostensivamente vinculadas a facções criminosas.

A realidade demonstra que a cadeia de distribuição de drogas ilícitas opera em rede, de modo que mesmo o pequeno distribuidor, ainda que não formalmente integrado a organização criminosa, acaba por alimentar e sustentar o sistema ilícito maior.

As facções disputam o monopólio da venda de entorpecentes, controlam territórios e impõem regras próprias
e,
nesse contexto, a atividade do traficante local, ainda que aparentemente periférica, contribui para a manutenção e fortalecimento dessa engrenagem ilegal,
retroalimentando o ciclo de violência e degradação social.

A prisão preventiva,
por esses aspectos
, não se funda em presunções abstratas ou em juízo moral sobre o delito, mas na constatação de que a liberdade do agente, diante das circunstâncias concretas verificadas, representa risco real à ordem pública.

A presença de arma de fogo municiada, associada à mercancia de múltiplas drogas, eleva o patamar de periculosidade social da conduta e evidencia potencial de reiteração delitiva, justificando a cautela extrema adotada pelo juízo de origem.

As condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que eventualmente existentes, não se mostram suficientes para neutralizar esse quadro.

A primariedade, a residência fixa ou a juventude constituem dados relevantes, mas não têm força para afastar o
periculum
libertati
s
quando o contexto fático demonstra risco concreto à coletividade.

O Enunciado 43 da TCCR/TJMT sedimenta exatamente essa compreensão: atributos subjetivos não se sobrepõem à gravidade concreta e às circunstâncias objetivas que indicam ameaça à ordem pública.

Do mesmo modo, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se inadequadas e insuficientes para conter o risco identificado.

Em hipóteses nas quais há indícios de atuação estruturada e disponibilidade de arma de fogo, a simples imposição de comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca ou monitoração eletrônica não se mostram capazes de neutralizar, de forma eficaz, a probabilidade de continuidade delitiva.

A decisão combatida, ao afastar tais alternativas, não o fez de maneira automática, mas com base em elementos concretos contemporâneos à decretação da custódia.

Em suma, o conjunto probatório inicial evidencia situação que ultrapassa a mera gravidade abstrata do tipo penal
, mormente porque h
á dados objetivos que revelam estrutura mínima de traficância, variedade de drogas, instrumentalização da atividade e potencial de violência, compondo quadro apto a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Com essas considerações, à

míngua de ilegalidade flagrante ou de ausência de fundamentação idônea, não se verifica constrangimento ilegal a ser corrigido pela via estreita do
habeas corpus
, impondo-se a preservação da decisão que converteu o flagrante em preventiva.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo íntegra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026